Tribunal: TJDFT
Processo: 0715393-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715393-67.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERRARI ACADEMIA DE GINASTICA LTDA APELADO: JOAO JORGE DE ABREU GONCALVES DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Ferrari Academia de Ginástica Ltda. contra a sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 31344346, págs. 1-2). 2. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 3. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO